Tribunal: TJSP
Processo: 0013071-39.2008.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013071-39.2008.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS, são apelados LUÍS RICARDO DE
MORAES PAULA e PEDRO BATISTA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013071-39.2008.8.26.0568 -Voto no 8370
2
VOTO No 8.370
APELAÇÃO No 0013071-39.2008.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
APELANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS
APELADO: LUÍS RICARDO DE MORAES PAULA
APELAÇÃO. Ação de execução. Confissão de
dívida líquida. Prescrição quinquenal. Declarada a
prescrição intercorrente na origem. Credor que
impulsionou regularmente o processo. Inocorrência
de prescrição intercorrente. Recurso provido para
permitir o prosseguimento da execução. Sentença
reformada.
Cuida-se de recurso de apelação tempestivo e
preparado por meio do qual pretende o recorrente a reforma da r.
decisão de fls. 311/317, que decretou a prescrição intercorrente e
determinou a extinção da ação executiva.
Sustenta, em síntese, que os autos foram
arquivados por ausência de bens passíveis de penhora e que restou
demonstrado que não houve inércia e/ou abandono da causa por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013071-39.2008.8.26.0568 -Voto no 8370
3
da apelante. Conta que em 2015 desarquivou os autos e diligenciou
por bens novamente, sendo que entre o arquivamento e o
desarquivamento passaram-se menos de cinco anos. Argumenta que a
tese firmada no IAC determinou que o prazo prescricional passa a
correr após um ano de suspensão, totalizando seis anos de paralisação
do processo. Nova suspensão foi requerida, por ausência de bens dos
executados e destaca que o presente feito se valia do entendimento
pacificado à época pelo Colendo STJ e considera que o entendimento
firmado no IAC deveria ser aplicado com efeitos ex nunc, para que o
jurisdicionado não seja penalizado por agir de acordo com a
jurisprudência dominante. Pede aplicação do art. 1.056 do CPC/2015.
Embora regularmente intimado, o recorrido
deixou de apresentar resposta ao recurso (fls. 342/343).
É o relatório.
Ingressou o apelante com a presente execução
em 23/12/2008 para receber quantia de R$ 4.935,90 representada por
instrumento particular de confissão de dívida (fls. 91/92).
O feito teve regular andamento com a citação
de um dos executados (fl. 104) e busca de bens a serem penhorados
através de diversas diligências. Não logrando êxito, o credor requereu
suspensão do feito por 180 dias, com base no art. 791, inciso III,
CPC/73, o que foi deferido “até apresentação de bens penhoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013071-39.2008.8.26.0568 -Voto no 8370
4
pela credora” (fl. 172), publicado em 20/05/2011. Sucessivos
desarquivamentos com pesquisa de bens foram realizados nos anos de
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, sendo que neste último ano foi
declarada a prescrição por sentença após vista às partes.
O prazo prescricional da presente execução é o
de cinco anos por se tratar de execução de dívida líquida constante de
instrumento particular, de acordo com o artigo 206, §5o, inciso I, do
CC.
A r. sentença mencionou a recente decisão da
Segunda Seção do Colendo STJ, no julgamento do Incidente de
Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC),
que firmou as seguintes teses:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013071-39.2008.8.26.0568 -Voto no 8370
5
PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do
art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída
do art. 202, parágrafo único, do Código Civil
de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional,
na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de
um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o,
da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015
tem
incidência
apenas
nas
hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013071-39.2008.8.26.0568 -Voto no 8370
6
ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.
2.
No
caso
concreto,
a
despeito
de
transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo,
não houve a intimação da recorrente a
assegurar
o
exercício
oportuno
do
contraditório.
3.
Recurso
especial
provido.”
(REsp
1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze, 2a Seção, j. em 27/06/2018, DJe
22/08/2018) (g.n.).
No caso concreto, verifica-se que o credor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013071-39.2008.8.26.0568 -Voto no 8370
7
permaneceu inerte por longo período, pois tomou o cuidado de
diligenciar anualmente pela busca de bens do devedor.
O prazo de mais extensão em que o processo
ficou paralisado não atingiu o prazo prescricional. Confira-se: foi
determinada a suspensão por um ano em 20/05/2011 (cf. fl. 172), ou
seja, até 20/05/2012, data em que se iniciou a contagem do prazo
prescricional. Houve manifestação do apelante em 2015, isto é, após
três anos do início da contagem da prescrição intercorrente e em data
em que o então Novo Código de Processo Civil sequer havia entrado
em vigor. Assim, vale dizer, foi interrompida a prescrição no terceiro
ano.
A partir do ano de 2015, o credor tomou o
cuidado de peticionar regularmente em busca de bens para satisfação
da execução visando a manter vivo seu direito de crédito.
Neste contexto, verifica-se que o prazo da
prescrição
intercorrente
foi
interrompido
pelos
atos
de
impulsionamento da marcha processual realizados nos anos
subsequentes, não obstante a ausência de bens penhoráveis para
satisfação do débito.
Diante disto, a r. sentença deve ser reformada
para dar prosseguimento ao feito.
Não tendo sido fixada verba honorária na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013071-39.2008.8.26.0568 -Voto no 8370
8
instância de origem, não se pode aplicar o § 11 do art. 85 do CPC,
conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para prosseguimento do processo executivo.
DÉCIO RODRIGUES
Relator